Tribunal: TJES
Processo: 5030782-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030782-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DA SILVA MANCINI BARBOZA
RECORRIDO: COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5030782-19.2024.8.08.0048.

RECORRENTE: RENATA DA SILVA MANCINI BARBOZA.

RECORRIDO: COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Fundamentação.

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

É que, como bem asseverado pela magistrada sentenciante, a parte ré demonstrou que na aba "Características", existente na página de apresentação do curso, há, no item nº 5, a informação de que "O aluno terá o prazo de um ano para assistir as aulas do curso e que após esse período, o acesso à plataforma poderá ser renovado mediante a comprovação de que não houve a aprovação no Exame da Ordem" (vide ID 15199821).

E, como dito pelas partes, o curso foi comprado pela autora em julho de 2023, tendo ficado ativo até julho de 2024, quando foi desativado, ante o implemento do prazo de um ano e a ausência de solicitação de renovação pela requerente, que ocorreu apenas em setembro de 2024 (vide ID 15199807), tendo sido reativado no mês seguinte, após a comprovação de inscrição no exame da OAB.

Registro, por oportuno, que cabia à autora, ora recorrente, ler atentamente todas as informações acerca do curso antes de contratá-lo.

Por essas razões e sem mais delongas,
rejeito as razões recursais
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Ficam, no entanto, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)